Tribunal: TJPA
Processo: 0803776-66.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803776-66.2023.8.14.0013

APELANTE: EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS, CHRISTIAN DOS SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Christian dos Santos Ramos e Evandro Patrick dos Santos Ramos
,
contra sentença

conden
atória
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
requerendo, igualmente:
absolvição por
ausência
de provas e, subsidiariamente, a revisão das penas restritivas de direitos, da pena de multa e das custas processuais impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) verificar
quanto a
ausência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a absolvição; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da aplicação das penas restritivas de direitos, da pena de multa e da imposição de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam a apreensão de 5,310 kg de cocaína na posse dos apelantes.

04.
A autoria delitiva está robustamente demonstrada por meio de depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais civis que participaram da operação “Retorno 2”,
que
relataram, em sede policial e em juízo, a apreensão de substância entorpecente enterrada no quintal da residência dos réus e dentro de veículo estacionado no local.

05.
A tentativa de fuga de um dos réus, o local da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e a quantidade expressiva do entorpecente
reforçam o dolo de traficar, afastando a tese defensiva de ausência de vínculo com o material ilícito.

06.
A palavra dos agentes públicos, quando coerente, corroborada por outros elementos de prova e colhida sob o crivo do contraditório, possui elevada força probatória, sendo suficiente para sustentar a condenação.

07.
A sentença observou corretamente os requisitos legais do art. 44 do Código Penal
,
ao substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, revelando-se proporcional e compatível com os elementos dos autos.

08.
A fixação da pena de multa está em conformidade com os arts. 49 e 50 do Código Penal, sendo obrigatória nos crimes da Lei de Drogas, com atualização de acordo com o art. 49, §2º, do CP, e destinação ao Fundo Penitenciário.

09.
A condenação ao pagamento das custas processuais é prevista no art. 804 do CPP, mesmo para réus beneficiários da justiça gratuita, sendo-lhes assegurada apenas a suspensão de exigibilidade, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por conjunto probatório robusto, consistente em apreensão de entorpecente e depoimentos convergentes dos agentes públicos.

02.
A palavra dos policiais civis, colhida sob contraditório, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos objetivos, como a apreensão de substância ilícita.

03.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é legítima quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

04.
A pena de multa e a condenação ao pagamento das custas processuais são de aplicação obrigatória nos termos da legislação penal, ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 44, 49 e 50; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500655-10.2020.8.26.0210, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0002387-08.2018.8.14.0061, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

CHRISTIAN DOS SANTOS RAMOS e EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS
,

inconformados com a r. sentença que os condenou,

igualmente
, às penas de
02

(dois) anos de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpuseram
o presente recurso de apelação
, objetivando ver reformada a sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Em suas razões
(ID
20011116)
,
a
defesa técnica pleiteia a absolvição dos recorrentes ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a autoria delitiva, asseverando, em síntese, a inexistência de demonstração segura quanto à posse ou domínio final das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a ausência de qualquer liame concreto entre os apelantes e o material ilícito encontrado.

De forma subsidiária, pugnam pela revisão das penas restritivas de direito aplicadas pelo juízo a quo, bem como
em relação a
aplicação da pena de multa e das custas processuais impostas aos recorrentes quando da imposição da sentença condenatória.

Em contrarrazões
(ID 20011126)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
o
improvimento do recurso
.

Nesta instância
(ID
21585244
)
, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pelo conhecimento e improvimento da apelaç
ão.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

02. DA ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE PROVAS
.

A defesa técnica requer a absolvição dos apelantes
argumentando a
ausência
de provas
de
autoria,
alegando
, em suma, que não restou comprovada a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, tampouco a vinculação direta dos recorrentes com o material ilícito.

Antes,
entretanto
, para melhor examinar o pedido apresentado p
ela defesa
, transcrevo, na parte que interessa, o que consta da exordial acusatória (ID
20011037)

“
Conforme expõe o caderno investigativo, no dia
07 de dezembro do ano de 2023,
por volta das 06:00 horas
, na comarca de São João de Pirabas, os denunciados
CHRISTIAN DOS

SANTOS RAMOS e EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS foram presos em flagrante

em razão de associarem-se para ao cometimento de tráfico de drogas
, bem como

armazenarem substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Na data mencionada a Polícia Civil dava cumprimento a mandados de
busca e

apreensão oriundos do processo criminal de n°: 0803211-05.2023.8.14.0013, dando

prosseguimento a operação “Retorno 2”, direcionada ao
combate ao tráfico organizado na

comarca de Capanema e regiões circunvizinhas
.

Um dos
alvos do esquema de tráfico de drogas ligado à cidade de Capanema

estava localizado vila Aymoré, zona rural da cidade de São João de Pirabas/PA
.

Ao empreender diligências no local previamente estudado, a equipe policial

encontrou o réu CHRISTIAN DOS SANTOS RAMOS,
que chegou a tentar fugir, porém foi

capturado. Enquanto isso, o corréu EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS foi encontrado
no interior do imóvel
.

Ambos os denunciados foram cientificados do objetivo da operação, bem

como da integralidade dos termos do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor,

acompanhando a equipe policial durante todo o procedimento de busca domiciliar.

Na área externa da residência, justamente no quintal, a equipe de policiais

percebeu
área em que a terra estava fresca, com indícios de ter sido remexida
, levantando a

suspeita de um
possível esconderijo para armazenagem de entorpecentes.

Ao averiguarem o local, os policiais encontraram
grande porção de cocaína, a

qual estava acondicionada em um balde de cor azul e branca, enterrado no jardim da
residência.

(...)

Dentro do veículo de marca Volkswagen, modelo Saveiro, que estava

estacionado no local, a equipe policial também encontrou mais uma grande porção de cocaína,
conforme imagem abaixo colacionada.

No total, foram apreendidos cerca de 07kg (sete quilos) de cocaína sob o poder dos
acusados
, conforme Laudo Toxicológico Provisório repousante à Página de n° 22 dos autos

integrais.

Em virtude disto, os entorpecentes foram apreendidos e os denunciados foram

presos em estado flagrancial, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos

procedimentos de praxe.

Em sede policial, ambos os acusados utilizaram de seu direito constitucional de

permanecerem em silêncio
”.

(...)

Sendo assim, a conduta dolosa praticada pelos denunciados é típica, antijurídica e

culpável, qualificando-se como delituosa em face do Ordenamento Jurídico, estando, por este

motivo,
CHRISTIAN DOS SANTOS RAMOS e EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS

incursos nas sanções punitivas dos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas
”

São os fatos.

Em tempo, registre
-se
que
o juízo sentenciante
,
finalizada a instrução probatória,
absolveu
os apelantes da prática do crime previsto no
art. 35, da Lei n.° 11.343/06
, por insuficiência de provas, haja vista a ausência de comprovado
liame subjetivo com estabilidade do vínculo associativo para a venda de drogas entre os acusados.

Pois bem.

Analisando detidamente o requerimento defensivo
e o conjunto probatório disposto nos presentes autos
, entendo que
o mesmo
não merece acolhimento, considerando a existência de provas suficientes de autoria
e de
materialidade do crime
de tráfico de drogas
, que, como se verá, a seguir, mantinham em depósito expressiva quantidade de material entorpecente (cocaína) de alto poder vulnerante e viciante apreendido pela autoridade policial.

A
materialidade
delitiva resta suficientemente demostrada, por meio do
auto de apreensão e apresentação de objeto

(ID
20010982, fl. 25
),

bem como pelo
laudo de constatação provisório
de substância entorpecente (ID
20010982
, fl
. 26
)

e ainda pelo
laudo definitivo
de

ID

20011078, fl.294,
após a análise do material entorpecente apreendido com os acusados e repassado ao IML pela polícia judiciária, concluiu que tratava-se, de fato, de
5,310Kg
(cinco quilogramas, trezentos e dez gramas),
de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Da mesma forma, não restam dúvidas quanto a
autoria do crime de tráfico de drogas
, pois, como esclarecido de forma detalhada pelas testemunhas de acusação, policiais civis
,

que cumpriam
mandado de busca e apreensão

exarado nos autos do processo n.° 0803211-05.2023.8.14.0013, (ID 20010982),
foi por eles esclarecido
em sede policial e em juízo, portanto,

sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
que os apelantes
mantinham em depósito expressiva quantidade de drogas, sem autorização ou em descordo com as normas legais, sendo os acusados flagrados
e presos
no local, alvo da operação policial
.

Em sede policial, o delegado de polícia civil
Igor Licurgo Freitas Nunes
, que participou da operação denominada “retorno 02”, esclareceu, em síntese, que:

“
Que, no dia 07/12/2023
,
por volta das 06hs da manhã, participou da Operação Retorno 2, o qual trata da repressão ao Tráfico de Entorpecente na cidade de Capanema e regiões circunvizinhas
; Que, foram expedidos Mandados de Busca e Apreensão Criminal no endereço na Vila de Aymore, Zona Rural, Bairro São João de Pirabas, a qual pertence ao
nacional
ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO
, conforme nº Processo 0803211-05.2023.8.14.0013, de ordem do Dr. Juiz JULIO CEZAR FORTALEZA DE LIMA;
Que, seguiu com os policiais civis, investigador Eder Duarte,
Júlio
Biasoli e Pap Igor Castelo para o endereço indicado, sendo que ao chegar no local o nacional CRHISTIAN DOS SANTOS RAMOS, ao perceber a presença dos policiais tentou se evadir do local, mas foi interceptado
,
que no interior da residência estava o nacional EVANDRO PATRICK
, os quais tomaram ciência do Mandado de Busca e Apreensão e que acompanharam as buscas nos cômodos do imóvel;
Que, após várias incursões no interior dos cômodos, o policial EDER MOREIRA, realizou buscas no quintal da residência, o qual é ca
l
çado, e que no entorno do quintal percebeu que estava mexido, então resolveu averiguar, ocasião em que encontrou um balde, de cor branca e azul enterrado, e que no interior havia uma grande quantidade de uma substância entorpecente análoga a Pó de Cocaína
;
Que, o veículo marca Saveiro, de Cor Branco, Placa QDU3E74 foi vistoriado; Que, diante os fatos acima citados, os nacionais CRHISTIAN DOS SANTOS RAMOS E EVANDRO PATRICK DOS SANTOS RAMOS
foram apresentados na Delegacia de Capanema para serem autuados em Flagrante e Delito por Tráfico Ilícito de entorpecente
”.
(ID 20010982).

Por sua a vez,
corroborando os esclarecimentos apresentados acima,
a
também delegada de polícia civil
Glaucia Nícia de Oliveira Cristo
,
apresentou em juízo
outros fatos, acerca da operação policial, que resultou na prisão dos apelantes
, como visto, com elevada quantidade de drogas:

“
Que operação policial
(retorno 02)
,
foi fruto de uma investigação de sua equipe,
; Que a operação se iniciou com um alvo residente na cidade de Capanema, conhecido por Antônio Carlos
;
Que então, a partir deste alvo e do relatório financeiro produzido sobre o alvo, foi possível
conseguir conexão com alvos que residiam em outra comarca, no caso São João de Pirabas;
Que
a partir de então a polícia conseguiu vislumbrar uma
transação financeira entre eles, e conseguiu ver que alguns deles eram pessoas ligadas ao tráfico de drogas e então existiam alvos suspeitos
, residências suspeitas, onde provavelmente essas pessoas,
realizavam a comercialização de entorpecentes
;
Que
com base nesses dados, a polícia conseguiu os endereços de São João de
Pirabas e conseguiu no dia operação, êxito em
cumprir o mandado de busca e apreensão
, casa dos acusados Cristian e Evandro
;
Que
na ocasião, foi encontrada “cocaína”,
em uma boa quantidade
, dentro um balde; Que a apreensão das drogas foi efetuada pelo delegado Igor Licurgo
;

Que o imóvel em que foram apreendidas as drogas, consta do relatório policial
”.

(ID
20011082
, mídias, PJE
.

Com efeito, para que não restem dúvidas quanto à prática criminosa, o DPC
Igor Licurgo Freitas Nunes
,
agora em juízo,
ratificou os esclarecimentos por ele apresentados em sede policial, bem como, os fatos e circunstâncias que resultaram na operação policial, bem como, a apreensão das substâncias entorpecentes.
Em síntese,
a autoridade policial, narrou:

“
Que o depoente esclareceu que a operação policial, foi desencadeada através da equipe da DPC Glaucia, lotada em Capanema; Que foi comunicado da operação, em que participaram oito equipes de policiais; Que comandou uma das equipes; Que os alvos eram duas casas
; Que em uma das casas alvo, provavelmente existia uma arma longa, um fuzil; Que
o depoente e outros policiais entraram na primeira e não encontraram a suposta arma;
Que depois, os policiais entraram na segunda casa, que fica vizinha a primeira, cerca de 40 metros; Que de acordo com o depoente, um dos policiais, que participou da operação e entrou na casa, prendeu o acusado de prenome Cristian, que está na sala de audiência, tentando fugir do local
;
Que
o outro acusado
(que também está em audiência)
foi encontrado dentro da casa; Que
confirma o depoente que dentro da casa foi encontrada grande quantidade de “cocaína”; Que
a “cocaína”, encontrada, ainda ia ser dissolvida, o que iria aumentar sua quantidade; Que as drogas encontradas
,
estavam acondicionadas em dois baldes, algo em torno de sete a oito quilos, que estavam de posse de Cristian e de Evandro
; Que

um deles, apenas disse ao depoente que foi ao local para fazer uma obra;
Que
Cristian tentou fugir, mas foi preso; Que
Cristian assumiu a propriedade da droga e ainda diluir a droga, para fazer maior quantidade; Que
primeiro encontrou a droga, primeiro
foi o IPC Eder
;

(ID
20011082
e
2001108
3, mídias, PJE).

Os apelantes Christian dos Santos Ramos e Evandro Patrick dos Santos Ramos (ID 20011085, mídias, PJE)
ao serem interrogados negaram peremptoriamente a prática do crime.

Os depoimentos colhidos
junto a prova testemunhal
, tanto em sede policial quanto em juízo, são convergentes e apontam, de forma clara e objetiva, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes p
or parte dos
apelantes Christian dos Santos Ramos e Evandro Patrick dos Santos Ramos.

A narrativa apresentada pelo delegado Igor Licurgo Freitas Nunes descreve minuciosamente o cumprimento do mandado de busca e apreensão, onde foram localizados, em poder dos acusados, baldes contendo grande quantidade de substância entorpecente análoga à cocaína. Tal situação, corroborada pelos demais policiais envolvidos na operação, demonstra que os apelantes mantinham em depósito elevada quantidade de drogas, que ainda seria diluída para aumentar o volume do entorpecente, o que reforça a intenção de comercialização.

Da mesma forma, a delegada Glaucia Nícia de Oliveira Cristo apresentou, em juízo, detalhes complementares que confirmam as informações prestadas pelo delegado Igor Licurgo, esclarecendo que a operação foi fruto de uma investigação prévia, com monitoramento financeiro e identificação de alvos suspeitos, o que permitiu à polícia alcançar os locais utilizados para o tráfico de drogas. Em ambos os relatos, evidencia-se que a ação policial não foi arbitrária, mas resultado de investigação estruturada, que culminou na apreensão de substancial quantidade de entorpecente, acondicionada em dois baldes, dentro da residência dos acusados.

Assim, verifica-se que os depoimentos prestados pelos agentes públicos são coesos, coerentes e harmônicos entre si, formando um conjunto probatório sólido e suficiente para afastar qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito. A palavra dos policiais, sobretudo quando convergente e amparada por apreensão significativa de drogas, possui especial relevância no contexto probatório, reforçando a consumação do crime e demonstrando que os apelantes
,
mantinham, em depósito, substância entorpecente destinada à mercancia ilícita.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência.

APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo material
probatório amealhado aos autos. Circunstâncias indicam que o acusado atuava em conjunto com seu primo adolescente na venda da droga. Existência de denúncia anônima confirmada por breve campana. Movimentação típica de usuários no local. Traficância comprovada. Condenação mantida.

(...)
Regime fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, REDUZIR A PENA APLICADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15006551020248260210 Guaíra, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/04/2025).

Portanto, a conexão entre os envolvidos
, que são irmãos
está amplamente demonstrada nos autos, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito imputado. O cenário probatório é claro: os réus atuaram de forma conjunta, em comunhão de desígnios, para
manter em deposito elevada quantidade de drogas,
evidenciando a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, de modo que a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

Assim, diante de tais fatos, estando fartamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, por
ausência de provas
.

03.
DO PEDIDO DE REVISÃO NA APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, DA PENA DE MULTA E O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

De forma subsidiária, pugnam pela revisão das penas restritivas de direito aplicadas pelo juízo a quo, bem como a aplicação da pena de multa e das custas processuais impostas aos recorrentes quando da imposição da sentença condenatória.

Todavia, entendo que não há
qualquer vício de legalidade ou afronta à legislação vigente
na sentença quanto às penas restritivas de direitos, à pena de multa ou às custas processuais. Tudo foi fixado
de forma técnica, proporcional e adequada à norma penal e processual
.

Nos termos do
art. 44 do Código Penal
, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais:

Art. 44 –
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não for reincidente em crime doloso; II – o réu não for reincidente em crime doloso, salvo se, em face das circunstâncias, for socialmente recomendável a substituição; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias autorizarem a substituição
.

Com efeito, a sentença menciona expressamente que, diante do quantum da pena fixada, houve a substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária e limitação de fim de semana.

Trata-se de previsão expressamente autorizada no §2º do art. 44 do CP, que dispõe:
“
§ 2º - A pena restritiva de direitos substitui a privativa de liberdade, ainda que aplicada pena privativa de liberdade inferior a um ano, nos termos do caput deste artigo
”.

Logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, a substituição é plenamente legal.

Por sua vez,
como se sabe, a pena de multa é
preceito secundário de muitos tipos penais e obrigatória
, sendo aplicada com base nos critérios do art. 49 e seguintes do Código Penal. A sentença observa fielmente o comando normativo, determinando: A atualização da multa nos termos do art. 49, §2º do CP; O prazo de pagamento após o trânsito em julgado, conforme art. 50 do CP; O recolhimento ao Fundo Penitenciário, em conformidade com o Decreto-Lei 34/95 e Lei 10.396/80.

Por fim, e d
a mesa forma, não há qualquer ilegalidade, quanto ao
pagamento das custas processuais
,
determinadas pelo juízo
a quo
, uma vez que,
resta pacificado pelo C.STJ e por este egrégio Tribunal deJustiça, que mesmo sendo o réu beneficiário dajustiçagratuitaou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o
art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO(...)

8)REQUERIMENTODE

CONCESSÃO
DE
JUSTIÇA

GRATUITA
PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO.
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta aos apelantes

Christian dos Santos Ramos e Evandro Patrick dos Santos Ramos
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025